Tribunal: TJDFT
Processo: 0722575-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722575-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANO PEREIRA MIGUEL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (impetrado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 2o Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0710953-87.2022.8.07.0018 proposta por LUCIANO PEREIRA MIGUEL em desfavor do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e outros, deferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 129799597 do processo de origem): Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por LUCIANO PEREIRA MIGUEL contra ato administrativo que praticado pelo COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL e do DIRETOR DE ENSINO E INSTRUÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indicados como autoridades coatoras. Em síntese, sustenta o impetrante que o edital n.o 48/2022, que abriu processo seletivo para curso preparatório de oficiais da administração e especialistas, Bombeiro Militar CPO/BM - Turma 02, não observou o artigo 79 da lei n.o 12.089/09 e, da mesma forma como ocorreu com o Edital 16 e 17/2022, de 04/03/2022, inviabilizou a sua participação. Aduz que em 10 de junho de 2022, mediante o edital no 48/2022, o CBMDF abriu novo processo seletivo para o 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar em vagas pelo critério de mérito intelectual (Id 129172879). O novo edital, assim como o anterior, prevê que apenas os subtenentes possam se inscrever no certame. O prazo para as inscrições ocorreram entre os dias 10/06/2022 e 13/06/2022; o prazo para recurso ocorreu entre os dias 16 e 17 desse mês; o resultado final ocorreu no dia 22/06/2022 e o curso de formação começou no dia 24/06/2022. Alega o autor que o edital infringe o art. 79 da Lei 12.086/09 ao substituir a palavra “praça”, por “subtenente”, o que impede o seu ingresso no processo. Pede liminar para que seja inscrito e matriculado no curso preparatório, nas vagas de merecimento intelectual. Passo a apreciar o pedido liminar. O mandado de segurança tem por objetivo a tutela de direito líquido e certo lesado ou ameaçado de lesão em razão de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública. No caso, há relevância no fundamento da demanda, tendo em vista que a legislação não limita a participação de praças no processo seletivo nas vagas destinadas ao mérito intelectual. A lei n.o 12.086/2009, em seu artigo 79, disciplina que 50% das vagas devem ser ocupadas pelo critério da antiguidade e outros 50% devem ser ocupadas mediante aprovação em processo seletivo, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos. De fato, pelo critério da antiguidade, apenas os SUBTENENTES mais antigos podem concorrer. Nas vagas destinadas ao critério do merecimento, a lei não limita as vagas somente aos SUBTENENTES, ou seja, os praças também podem participar do processo seletivo. O edital deixa de observar dispositivo expresso de lei, com clara inovação, o que caracteriza ilegalidade, capaz de violar direito líquido e certo de participação no processo seletivo. Há clara violação à legalidade e, no caso, o TCDF não tem competência para interpretar a referida legislação, a fim de restringir a participação de praças no referido processo seletivo, nas vagas destinadas a apuração do mérito intelectual. Não é função do TCDF tal limitação interpretativa, em clara violação à legalidade e à isonomia e impessoalidade. Todos que se mostrarem aptos intelectualmente podem buscar a ascensão na carreira em 50% das vagas destinadas ao mérito intelectual. E, no caso, a questão ainda é mais grave, porque a corporação não respeitou decisão liminar proferida em ação civil pública, proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública, que determinou que os novos editais, como este objeto deste MS, respeitassem o artigo 79 da lei 12.086/2009, para que praças pudesse participar do processo seletivo. A urgência é evidente, tendo em vista o início do curso de formação. Isto posto, DEFIRO medida liminar para determinar o ingresso do impetrantes no Curso Preparatório de Oficiais, já iniciado, conforme autorizado pelo art. 79 da lei 12.086/09, nas vagas destinadas à aferição do mérito intelectual, até decisão final de mérito no presente Mandado de Segurança. Notifique-se as autoridades coatoras para, em 10 dias, prestarem informações. Dê-se ciência ao DF para, se quiser, intervir no feito. Após, ao MP e, em seguida, conclusos para sentença.”. Em suas razões recursais (ID 37111545), afirma que o impetrante é praça do CBMDF e que, encontrando-se na graduação antecedente, não deve habilitar-se para participar do processo seletivo para grau de hierarquia superior àquele que se segue no seu atual posto na caserna. Informa que o impetrante alegou que o item 1.3 dos editais n.o 16 e 17 afrontaria o art. 79 da Lei 12086/2009. Argumenta que, ao contrário do que consta na decisão agravada, a liminar deferida na Ação Civil Pública, que obrigava o Distrito Federal a respeitar nos novos editais o disposto no art. 79 da Lei 12.086/2009, foi suspensa em virtude do efeito suspensivo concedido no agravo de instrumento de n.o 0704128-30.2022.8.07.001. Verbera que a decisão agravada deve ser reformada, pois a possibilidade de o impetrante participar, pelo critério de merecimento, da seleção para o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar, afronta a Lei n.o 12086/2009 e a Constituição Federal, cujo curso é exclusivo para subtenentes. Argumenta que a disciplina e a hierarquia são valores sagrados das instituições militares, sendo que não é permitida a promoção per saltum. Informa que para um praça chegar à patente de Segundo-Tenente é imprescindível sua participação, ao longo da carreira militar, em diversos cursos, até que chegue ao primeiro posto do oficialato. Apresenta quadro descrevendo os graus e os postos hierárquicos a serem percorridos para ascender na hierarquia da Corporação. Defende que, seja para as vagas destinadas à antiguidade, seja para as vagas destinadas ao critério do merecimento, somente podem fazer o curso preparatório para o oficilalato os Subtenentes, não sendo permitido tal curso para os praças. Informa que o TCDF entendeu que o curso é destinado exclusivamente para os Subtenentes. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, seja provido o recurso para reformar a decisão que deferiu a liminar ao impetrante/agravado. O agravado apresentou contrarrazões (ID 37121099) e afirmou que já iniciou o curso de formação e falta menos de 20 dias para o término. Argumenta que a manutenção do agravado no curso não implica nenhum prejuízo ao erário, ao revés, traduz maior qualificação profissional ao militar. Assevera, ainda, que o curso não traz nenhuma remuneração ou gratificação ao agravado. Noticia que foi dado efeito suspensivo a liminar deferida na Ação Civil Pública visando não prejudicar os militares que já estavam no curso de formação, não tendo o mérito da questão sido julgado. Defende a legalidade da sua participação no curso de formação. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Alega o impetrante que é praça do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e teria direito líquido e certo de participar do 2o Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar em vagas pelo critério de mérito intelectual. Contudo, o edital prevê que apenas os subtenentes possam se inscrever no certame, violando o disposto no art. 79 da Lei 12.086/2009. O juízo a quo deferiu a liminar e o agravado está participando do curso de formação, com previsão de término para data recente. O agravante, por sua vez, entende que permitir ao agravado participar do curso de formação seria autorizar a progressão per saltum do militar de um nível hierárquico para outro que não seja o imediatamente superior. A questão jurídica debatida nos autos é bastante controvertida, principalmente, porque a redação do art. 79 da Lei 12.086/09 prevê que a praça poderá participar do curso de formação para oficiais, não tendo limitado somente aos Subtenentes. Transcrevo, in verbis: Art. 79. Para ingresso nos QOBM/Intd, QOBM/Cond, QOBM/Mús e QOBM/Mnt no posto de Segundo-Tenente, a Praça obedecerá às seguintes regras: I - ser selecionada dentro do somatório de vagas disponíveis no respectivo Quadro para matrícula no Curso Preparatório de Oficiais (CPO), sendo: a) cinquenta por cento das vagas ocupadas pelo critério de antiguidade b) 50% (cinquenta por cento) das vagas ocupadas mediante aprovação em processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, destinado a aferir o mérito intelectual dos candidatos; Inclusive, cumpre mencionar que foi ajuizada ação civil pública pelo Ministério Público do Distrito Federal, autos de n.o 0704128-30.2022.8.07.0018, visando obrigar o Distrito Federal que se abstenha de excluir os praças dos novos processos seletivos para 2o Tenente do Quadro de Oficiais de Administração (QOBM/Adm) e especialistas (QOBM/Esp), na forma do Art. 79 da Lei 12.016/2009. Depreende-se dos autos da ação civil pública que foi deferida parcialmente a tutela provisória de urgência para obrigar ao Distrito Federal que se abstenha de excluir os praças dos novos cursos preparatórios de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiros Militar (ID 121432081 - Pág. 8). Contudo, o Distrito Federal interpôs agravo de instrumento (autos de n.o 0715116-67.2022.8.07.0000), sendo que a i. desembargadora relatora Carmelita Brasil deferiu o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, conforme cópia juntada nos autos da ação civil pública (ID 125045958 - Pág. 5). Assim sendo, a questão de fundo é matéria meritória, bastante controvertida e que precisa ser analisada com profundidade no julgamento de mérito pelo colegiado, após a formação do contraditório. Por outro lado, o agravado já está participando do curso de formação, com previsão de término para data próxima. Além disso, conforme noticiado nas contrarrazões, o curso não é remunerado e nem garantirá ao agravado qualquer acréscimo salarial pela simples participação no curso. Desse modo, não se vislumbra, ao menos nesta fase processual, o perigo da demora para o ente federativo na continuidade do agravado no curso de formação que já se iniciou. Ao contrário, o periculum in mora milita em favor do agravado, pois, caso seja excluído do curso, nesta fase processual, e o pedido seja julgado favorável, não lhe trará efeitos práticos. Por fim, esclareço que a questão será melhor analisada e aprofundada no julgamento do recurso pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora